Tribunal: TJDFT
Processo: 0726502-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TITULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE QUANTIA CERTA. PENHORA DE SALÁRIO DO EXECUTADO. IMPOSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS IMPLEMENTADOS EM OUTRO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 507, do Código de Processo Civil, “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.
2. No caso, o agravante busca a cobrança de valores em razão de empréstimo realizado entre as partes. A penhora de 30% dos rendimentos mensais do executado já é objeto de desconto em sua folha de pagamento. Há, inclusive, provimento judicial - em outro processo - que limita os descontos em folha de pagamento a 30% do salário bruto do executado, abatidos os descontos compulsórios, os quais já estão devidamente implementados.
3. Não há justificativa plausível para reabrir discussão acerca da possibilidade de penhora nos rendimentos do agravado.
4. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.